Tribunal: TJDFT
Processo: 0019150-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO PORTAL.
1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo para pagamento voluntário do débito no Cumprimento de Sentença, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e a outra pelo Portal Eletrônico (“parceiro de expedição eletrônica”).
2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no artigo 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da Lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do Código de Processo Civil.
3. Recurso improvido.